Tribunal: TJPA
Processo: 0800716-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800716-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAIARA PANTOJA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – ILEGALIDADE NA PRISÃO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA EM DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, NÃO DETERMINADO LOCAL ONDE A DROGA FOI ENCONTRADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM PROCESSO PENAL DIVERSO EM DELITO DA MESMA NATUREZA – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Conforme orientação firmada pela Sexta Turma do c, STJ, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (Processo RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 28/11/2019)

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

“a) demanda dilação probatória, a fim de definir o local em que se deu o delito e as nuances referentes ao local em que primeiramente foi instaurada persecução criminal válida. (HC 657.212/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 04/02/2022)”

4.

“A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (art. 312, §1º, do CPP)

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor da nacional MARIA PANTOJA CARNEIRO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente foi presa, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo nº 0800060-38.2022.8.14.0022.

Alega que nos depoimentos prestados pelos policiais, que prenderam a paciente, não se encontra qualquer referência quanto ao local onde fora encontrada a droga, apenas 15 trouxas de maconha, pesando 5,14 gramas.

Sustenta que a paciente responde em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, a ação penal de nº 0007775-72.2019.8.14.0022, o que não compromete que seja substituída sua prisão cautelar com imposição de outras medidas cautelares.

Diz que a decisão que decretou a custódia preventiva não apresenta os requisitos legais, invocando a ausência do
pericullum libetati
, e que não foi ela submetida a audiência de custódia, o que torna sua prisão ilegal, relatando que foi determinada, de ofício, perícia em seu telefone celular, o que torna ilícita às provas colidas com tal procedimento.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas, reconhecendo a nulidade das provas colhidas na perícia realizada em seu telefone celular, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu a liminar requerida, Id 7972821, requisitando informações que foram prestadas na Id 8036672, constando manifestação do Ministério Público, Id 8066148, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional MARIA PANTOJA CARNEIRO, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando às teses de ilegalidade na prisão cautelar, por lacunas nos depoimentos prestados quanto ao local onde se encontrava a droga apreendida, sendo pouca quantidade de drogas, 15 trouxas de maconha, pesando 5,14 gramas; ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva; não realização da audiência de custódia e determinação de perícia, de ofício, em seu telefone celular, o que tornaria ilícita às provas colidas de tal maneira.

Revelam os autos que a paciente foi presa em flagrante de delito no dia 25/01/2022, na posse de 15 (quinze) trouxinhas de entorpecente semelhante a maconha, fato ocorrido na rodovia PA 407, estrada da Vila Maiuatá, município de Igarapé-Miri/PA.

Concernente a nulidade processual pela não realização da audiência de custódia, anoto não prosperar o inconformismo, pois “Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016). (Processo RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)” e “Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.

Processo HC 543459/PR HABEAS CORPUS 2019/0331116-0 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 04/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 12/02/2020”.

No que se refere a possível divergência em depoimentos e incerteza quanto ao local onde foi encontrado a droga, somente podem ser elucidados no bojo da ação penal, momento apropriado para o revolvimento fático-probante e, assim, “... demanda dilação probatória, a fim de definir o local em que se deu o delito e as nuances referentes ao local em que primeiramente foi instaurada persecução criminal válida. (HC 657.212/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 04/02/2022)”.

A decisão, que decretou a custódia cautelar da paciente, está vazada nos seguintes termos, Id 7938796:

“No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que os acusados foram presos, a considerável quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria). No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso, a fim de evitar que a acusada volte a comercializar drogas na cidade. Há de frisar que, em consulta ao sistema Libra,
MAIARA PANTOJA CARNEIRO
, também responde aos autos nº 0007775-72.2019.14.0022, por tráfico de drogas, no qual foi beneficiada por medida cautelar diversa da prisão, por ter filho menor de 12 anos de idade (id 48264799). Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delito pela flagranteada, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva”. <
sic
>

Portanto, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de pressupostos, pois, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Mesmo considerando, com base na impetração, a pequena quantidade da droga encontrada com a paciente, 5,14 (cinco gramas e quatorze miligramas), esta, como consignado na decisão e nas informações prestadas na Id 7938796, se encontrava em prisão domiciliar, havendo, portanto, quebra de medida cautelar imposta em processo anterior (processo crime de nº 0007775-72.2019.8.14.0022), em delito na mesma natureza, tráfico, motivo que justifica a segregação cautelar, afastando qualquer possibilidade de imposição de novas medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E ainda, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

2. No caso, conforme se infere, o paciente descumpriu medida cautelar anteriormente imposta em writ anterior como condição da liberdade provisória, o que inviabiliza sua nova concessão. Nesse contexto, correta a decisão que restabeleceu a custódia provisória, nos termos do art. 312, § 1º do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 681.479/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)”.

Quanto a nulidade de possíveis provas que possam ser encontradas em perícia, requerida de ofício, a ser realizada no telefone celular da paciente, creio ser inviável qualquer manifestação nesse momento, eis que flagrante a supressão de instância, pois "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”.

Pelo exposto, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 03/03/2022